Tribunal: TJDFT
Processo: 0730410-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RESISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO INGRESSO EM DOMICÍLIO E DAS PROVAS DERIVADAS. NULIDADE NÃO CONSTATADA. ABSOLVIÇÃO PELO TRÁFICO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. AUSENCIA DE DOLO NO DELITO DE RESISTÊNCIA. NÃO VERIFICADA. RESISTÊNCIA PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. IRREPREENSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se verifica nulidade quanto ao ingresso dos policiais na residência do réu, uma vez que a hipótese se enquadra na ressalva constitucional à inviolabilidade domiciliar, pois, além da delação do popular sobre a existência de plantação de maconha no imóvel, já no acesso à residência puderam ser identificadas plantas de maconha pelos policiais. Tais circunstâncias configuram elementos indiciários bastantes da situação flagrancial, a autorizar o ingresso forçado no domicílio.
2. No crime de tráfico de drogas, a lei não especifica tipos de planta, tampouco a concentração da substância ilícita para subsunção típica, bastando apenas que a planta constitua em matéria-prima para preparação de drogas para caracterização do tráfico, como no caso.
3. Tendo sido apreendidas 12 espécimes vegetais em vasos, além de 12 sementes de maconha, não há que se falar em desclassificação para o crime previsto no art. 28, §1o, da Lei de Drogas, por se tratar de quantidade incompatível com o uso individual.
4. A embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade penal (artigo 28, § 1o, do Código Penal). Teoria da actio libera in causa.
5. Provado nos autos que, além dos policiais terem sido ameaçados de morte pelo réu no momento da abordagem, foi necessário o uso diferenciado e proporcional da força para vencer a dificuldade criada por ele à execução de ato legal e garantir a incolumidade dos policiais envolvidos, restou configurado o crime de resistência.
6. Recurso conhecido e não provido.